Tribunal: TCU
Processo: 027.336/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidora do STJ.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Andrea Lopes Guimarães Abreu da Silveira, ex-servidora do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 4457/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.